Tribunal: TJDFT
Processo: 0702769-83.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702769-83.2019.8.07.0007 RECORRENTE: FELIPE CRUZ SANTOS RECORRIDO: CONDOMINIO DA CHACARA 09 DA COLONIA AGRICOLA SAMAMBAIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO DE FATO (“IRREGULAR”). NATUREZA JURÍDICA DE ASSOCIAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 882 DO STJ. CONTRIBUIÇÕES. LEI No 13.465/2017. LOTE COM ENTRADA PARA A VIA PÚBLICA. LIMITES DO CONDOMÍNIO. SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS AO MORADOR. PAGAMENTOS DEVIDOS. 1. Cabível o julgamento conjunto da ação declaratória de inexistência de vínculo jurídico/débito e da ação de cobrança correlacionada para evitar o risco de prolação de decisões conflitantes, caso decididas separadamente, conforme estipula o art. 55, § 3o do Código de Processo Civil. 2. As associações de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos ou empreendimentos assemelhados, realizam todas as atividades inerentes ao condomínio regular, não sendo razoável que todos os que delas se beneficiam, ainda que de forma indireta, esquivem-se de contribuir por decisão unilateral e arbitrária. 3. A Lei no 13.465/17, fruto da conversão da Medida Provisória no 759, de 22/12/2016, que alterou, dentre outras, a Lei no 6.766/79, introduziu relevantes modificações nas relações entre titulares de direito ou moradores em loteamentos ou empreendimentos assemelhados e a respectiva administração. As atividades desenvolvidas pelas referidas associações, desde que não tenham fins lucrativos, bem como pelas entidades civis organizadas em função da solidariedade de interesses coletivos desse público com o objetivo de administração, conservação, manutenção, disciplina de utilização e convivência, visando à valorização dos imóveis que compõem o empreendimento, tendo em vista a sua natureza jurídica, vinculam-se, por critérios de afinidade, similitude e conexão, à atividade de administração de imóveis. 4. A administração de imóveis, nos termos acima, sujeita seus titulares à normatização e à disciplina constantes de seus atos constitutivos e autoriza a instituição/cobrança de cotas para suportar a consecução dos seus objetivos. 5. Diante do contexto jurídico e social da situação fundiária do Distrito Federal, mesmo antes da mencionada Lei, a jurisprudência deste Tribunal já indicava o caminho afinal adotado pelo legislador, não havendo retroatividade da nova lei. 6. Ante a ausência de similitude fática entre os casos, afasta-se a aplicação do tema 882 do STJ (“As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”). 7. O lote que tem entrada pela área externa do condomínio, mas está inserido dentro de seus limites, não está isento do pagamento das contribuições associativas. Os serviços prestados pelo condomínio (segurança, entrega de correspondências, coleta de lixo e etc.) estão colocados à disposição do morador, ainda que ele opte por não os utilizar. Precedentes deste Tribunal. 8. Recurso do condomínio/réu na ação declaratória conhecido e provido. Recurso do condomínio/autor na ação de cobrança conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 1.358-A do Código Civil, 36-A da Lei 13.465/1917, 8o Lei 4.591/1964 e 2o, § 7o, da Lei 6.766/79, sob o argumento de não está obrigado ao pagamento da taxa condominial, por não haver anuência de sua parte na intenção de associar-se ao recorrido, nem sequer da configuração do respectivo lote como unidade autônoma integrante de eventual condomínio de lotes. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Insiste seja aplicado ao caso em comente o Tema 882 do recurso repetitivo do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 1.358-A do Código Civil, 36-A da Lei 13.465/1917, 8o da Lei 4.591/1964 e 2o, § 7o, da Lei 6.766/79, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo. O cerne da questão consiste em verificar se há vínculo jurídico entre as partes e, por conseguinte, se é lícita a cobrança das contribuições impostas ao recorrente. A turma julgadora, decidiu que em razão do evidente vínculo jurídico entre as partes, é legítima a cobrança de taxas condominiais do recorrente. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Ademais, afastar a conclusão do acórdão impugnado no sentido de que as situações fáticas verificadas no presente caso são distintas da adotada no julgamento do referido recurso repetitivo, necessário seria o reexame de todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra também óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003